Tribunal: TJPA
Processo: 0860616-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860616-47.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MIGUEL CARDOSO, SUELI MORAIS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU SUCESSORES. SÚMULA 392/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante do falecimento do executado antes do ajuizamento da ação.

2.

A Sra. Sueli Cardoso apresentou exceção de pré-executividade, informando que o executado, seu genitor, faleceu em 8/9/2015, antes do ajuizamento da ação em 18/12/2019, e requereu a extinção do feito por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio ou aos sucessores, quando o falecimento do executado ocorreu antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo a Súmula 392/STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa (CDA), salvo para correção de erro material ou formal, não sendo possível incluir o espólio ou sucessores como parte após o falecimento do contribuinte antes do ajuizamento da execução fiscal.

5.

O STJ, no julgamento do REsp 1.045.472/BA (Tema 166), reafirmou que, nos casos em que o óbito ocorre antes da propositura da ação, resta configurada a ilegitimidade passiva, o que impede o redirecionamento da execução fiscal.

6.

No caso concreto, não havendo possibilidade de saneamento do vício de ilegitimidade passiva, a extinção do feito, conforme art. 485, VI, do CPC, é medida correta e em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução fiscal impede o redirecionamento da ação ao espólio ou aos sucessores, configurando ausência de legitimidade passiva e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou extinta a execução fiscal nos seguintes termos:

“Resta, pois, afastada a presunção de certeza e liquidez do título que embasa a presente execução, por não ter procedido à correta indicação do devedor.

Ademais, como visto, não é possível a substituição da CDA ou o redirecionamento da execução para o espólio ou para os sucessores do executado, face o estabelecido na Súmula 392 do STJ, e posto que só seria possível no caso de falecimento no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos, quando a cobrança judicial dos débitos deveria ter sido vertida originariamente em face do espólio devedor.

ANTE O EXPOSTO, acolho a exceção de pré-executividade apenas para declarar extinta a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil.”

O Apelante relata que a sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, mas não considerou a possibilidade de substituição da CDA e/ou redirecionamento da ação.

Nesse sentido, argumenta que a execução foi direcionada ao nome constante no cadastro imobiliário da Fazenda Municipal e que não poderia direcionar a outra pessoa, de acordo com suas conveniências.

Afirma que, como o espólio é um novo
status
do bem deixado pelo
de cujus
, não cabe a aplicação da Súmula 392 e a extinção da execução.

Aduz, ainda, que a comunicação do falecimento do responsável pelo IPTU não é imediata, o que impossibilita a inclusão do espólio no cadastro municipal a tempo de ocorrer o lançamento do IPTU.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau e seja dada continuidade ao processo de execução.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id. 13595516).

O Ministério Público de 2º Grau declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id. 15328021).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento presencial.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão está em analisar se foi correta a decisão de primeiro grau que extinguiu a execução em razão do executado ter falecido antes do ajuizamento da ação de execução de valores relativos à IPTU.

Pois bem. Averiguo que o Município de Belém ajuizou execução fiscal cobrando débito de IPTU em face de Miguel Cardoso, em 18/12/2019, sendo que a Sra. Sueli Cardoso, em 1/9/2021, apresentou exceção de pré-executividade informando que o executado, seu genitor, havia falecido em 8/9/2015, pelo que requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva e fosse julgada extinta a ação executiva.

Diante de tais fatos e fundamentos, entendo que não merece reforma a sentença atacada, eis que em perfeita consonância com o a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e desta Corte.

Conforme reiterado pelo STJ, em casos como este, revela-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva, o que impede o prosseguimento da execução fiscal contra o falecido.

Ademais, o referido Tribunal Superior sumulou o entendimento de que “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392).

Tal orientação foi reafirmada por ocasião do julgamento do REsp 1.045.472/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 166):

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."

(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Assim, têm-se que o redirecionamento ao espólio é viável apenas quando o falecimento ocorre após a citação válida nos autos da execução fiscal, o que não se aplica ao caso concreto, já que o óbito precedeu o ajuizamento da ação.

Com efeito, observa-se que a tentativa de redirecionamento da execução fiscal ao espólio no presente caso esbarra no princípio da inalterabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme previsto no artigo 131, inciso III, do CTN, o qual estabelece que o espólio responde pelos tributos do
de cujus
apenas até a data da abertura da sucessão, desde que regularmente incluído no polo passivo da execução.

Destarte, inexistindo possibilidade de saneamento do vício de ilegitimidade passiva, a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, era medida imperativa. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de Hilário dos Santos Rodrigues, declarou nula a execução e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista o falecimento do executado antes do ajuizamento da referida ação;

II – Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se que o executado faleceu no dia 30/11/1988, ou seja, antes do ajuizamento da presente ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito;

III – O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie;

IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00475542220098140301 20340583, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ocorrência da prescrição.

2- Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário;

3- Nos termos da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4- Ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ;

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 00518931920128140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2022)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
pelo que mantenho a decisão do juízo
a quo
na integralidade.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 25/02/2025